Tribunal: TJDFT
Processo: 0736944-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 2a Turma Cível Classe: Agravo de Instrumento Autos no: 0736944-22.2022.8.07.0000 Agravante: Aluizio Reis do Nascimento Agravadas: Select Cobrança e Informações Cadastrais Eireli Suiane Paula Cabral Relator: Desembargador Alvaro Ciarlini D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento (Id. 40860995) interposto por Aluizio Reis do Nascimento contra a decisão (Id. 139103622) proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a busca no SISBAJUD do valor de R$ 57.263,37 (cinquenta e sete mil, duzentos e sessenta e três reais e trinta e sete centavos) e não suspendeu os descontos referentes às parcelas decorrentes dos mútuos bancários contratados. Verifica-se que o agravante acostou aos autos os comprovantes de pagamento de preparo recursal, mas não apresentou as respectivas guias de recolhimento que possibilite a identificação do processo correspondente. Diante do exposto intime-se o referido agravante para apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias, as guias de recolhimento relacionadas aos comprovantes referidos no Id. 44384218 e no Id 44384220. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de março de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator